Tribunal: STF
Processo: ARE 1323315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. CONSULTA ADMINISTRATIVA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO. GUERRA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. ART. 155, § 2º, INC. XII, ALÍNEA 'G', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LC N° 24/1975. LEI N° 1.254/1996. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A ausência de comprovação a respeito de consulta ainda pendente de resposta e formulada pelo contribuinte à Secretaria de Estado da Fazenda Pública do Distrito Federal sobre dispositivos da legislação tributária é suficiente para rejeitar a tese de ilicitude de auto de infração decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal.
    2. Diante da ocorrência do fato gerador do ICMS, imposto sujeito a lançamento por homologação, uma vez efetuado tempestivamente o pagamento pelo contribuinte, a Administração Pública, nos termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, tem o prazo de cinco anos para efetuar o lançamento de ofício de eventual diferença devida não paga nem declarada. 2.1. Não há decadência nas situações em que a fiscalização tributária lavra auto de infração antes do transcurso do prazo quinquenal. Isso porque a lavratura do auto de infração consubstancia o lançamento de ofício.
    3. O contribuinte deve proceder ao recolhimento do ICMS relativo à operação de revenda desde a ocorrência do fato gerador. 3.1. O reconhecimento do aproveitamento de crédito concedido por outro ente da Federação, sem convênio firmado entre os entes envolvidos, viola as disposições legais, notadamente as regras que estabelecem as condições e os requisitos autorizadores de concessão referentes aos incentivos fiscais redutores da carga tributária (art. 4°, § 4º, da Lei n° 1.254/1996).
    4. Recurso conhecido e não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente